Tribunal: STF
Processo: RE 390674
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Município
de Belo Horizonte. Taxa de fiscalização de anúncios. Irregularidade
da inscrição da dívida. Controvérsia decidida pelo Tribunal de
origem com base em normas infraconstitucionais. 3. Ofensa indireta à
 Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento